Tribunal: TJMT
Processo: 1016036-88.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ADRIAN DE AZEVEDO BARTIMANN contra a decisão proferida na Ação De Rescisão Contratual Com Pedido De Reintegração De Posse, Execução Contratual C/C Perdas E Danos C/C Pedido De Liminar no 1005345-98.2021.8.11.0037, movida em desfavor de MARCOS ALBERTO DA MATA, JESSICA DA SILVA COSTA MATA, JULIANO VOLNEI DE ANDRADE e PRIMAVERA DO LESTE INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA, perante a Segunda Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, nos seguintes termos:
“Vistos etc.
Trata-se de ação rescisão contratual c/c pedido de reintegração de posse, execução contratual c/c perdas e danos proposta por Adrain de Azevedo Bartimann em face de Marcos Alberto da Mata, Jéssica da Silva Costa Mata, Juliano Volnei de Andrade e Primavera do Leste Incorporadora de Imóveis Ltda., todos qualificados nos autos em epígrafe.
A pretensão material fundamenta-se no contrato de compra e venda firmado com o requerido Marcos da Mata, em 12 de agosto de 2020, tendo como objeto o imóvel localizado na Rua Seriguela, Lote 20, no 766, Quadra 27, Loteamento Buritis I, com área de 240,00 m2, matrícula no 14005, registrada no CRI local, cuja transação deu-se pela quantia de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais).
Segundo narrativa inicial, ficou estabelecido entre as partes que o pagamento deveria ser efetivado por meio de uma entrada no importe de R$ 69.846,32 (sessenta e nove mil e oitocentos e quarenta e seis reais e trinta e dois centavos), o qual seria pago com a entrega de um veículo caminhonete, modelo Amarok Trend Line automática, a Diesel, ano 2015, modelo 2016, Renavam 01077251790, Chassi WV1DB42H4GA005153, financiado em nome da empresa Recanto Prestadora de serviço LTDA., de propriedade do demandado Marcos da Mata e o saldo remanescente, no importe de R$ 150.153,68 (cento e cinquenta mil cento e cinquenta e três reais e sessenta e oito centavos), por meio de parcela única, no dia 30 de março de 2021.
Prossegue afirmando que, em razão da confiança empreendida no devedor, foi inserida cláusula contratual, que autorizava o comprador a alienar o imóvel a terceiro, com expressa ressalva de prévia comunicação a autora e expressa anuência daquela. Todavia, o contrato somente seria considerado quitado com a transferência integral do saldo remanescente, bem como a quitação total do veículo ofertado como parte do pagamento, tendo em vista que o mesmo é financiado.
Por fim, afirma que além da inadimplência da segunda parcela, o requerido está em débito com o financiamento do veículo, estando o mesmo na iminência de uma busca e apreensão, bem como noticiou que o demandado já repassou o referido imóvel, em janeiro de 2021, a uma terceira pessoa sem a sua anuência.
A causa de pedir é inadimplência contratual, relativa ao pagamento da obrigação pecuniária.
Em sede de tutela de urgência, requer seja concedida a reintegração da posse do imóvel. Alternativamente requer seja deferido o bloqueio na matrícula do imóvel.
A petição inicial foi instruída com documentos.
Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.
É a síntese. Fundamento. Decido.
A concessão da tutela provisória de urgência demanda a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.
Nos termos do artigo 1.245 do Código Civil, transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.
O requerido Juliano Volnei de Andrade registrou o título translativo no Registro de Imóveis (Num. 61472933 - Pág. 6), passando a figurar, para os efeitos legais, como proprietário do imóvel (Num. 61472933 - Pág. 1).
A autora, de fato, nunca figurou como titular do domínio. Ademais, admite ter alienado os direitos aquisitivos ao requerido Marcos da Mata, mediante contrato de compra e venda de imóvel, celebrado em 12/08/2020, assinando o termo de cessão em 26/10/2020. Não ostenta, tampouco, a posse, haja vista que apenas em junho de 2021 teve ciência da venda do imóvel para o requerido Juliano Volnei de Andrade, realizada em janeiro de 2021.
Este é o cerne da questão: não há prova da propriedade, tampouco da posse contemporânea da autora sobre o imóvel. Não há, outrossim, prova da irregularidade da transferência imobiliária para o requerido Juliano Volnei de Andrade.
Por fim, eventual vício de consentimento no negócio jurídico firmado entre os requeridos Marcos da Mata e Juliano Volnei de Andrade (Num. 61472918 - Pág. 1 ) não aproveita à parte autora, que não é parte legítima para arguição, tampouco para postular pela anulação do ato.
Destarte, neste momento processual, não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, motivo pelo qual indefiro o pedido de tutela provisória de urgência.
Preenchidos os requisitos legais (CPC, art.319), recebo a petição inicial para processamento pelo rito comum.
Defiro os benefícios da Assistência Judiciária, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.
Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para designação de audiência de conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência.
Cite-se a parte ré para comparecer à audiência designada, com a advertência expressa de que o prazo para contestar será contado nos moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem como que, se não contestar a ação, caso não haja composição, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora (CPC, art.344).
Nos moldes do artigo 334, §4o, I, do Código de Processo Civil, a audiência de conciliação ou mediação não será realizada se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual.
No ato da intimação as partes devem ser advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8o).
As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (CPC, art.334, §9o).
Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.” (ID 62467254)
Em seu recurso, a agravante fundamenta as suas razões de fato e de direito, anota a presença dos requisitos legais, postulando pela concessão de antecipação de tutela recursal, para determinar a imissão/reintegração da Autora na posse do imóvel descrito na exordial, ou caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência requer a Autora o bloqueio na matrícula do imóvel para impedir que o atual possuidor do imóvel (Juliano) possa vender o mesmo para outra pessoa.
Síntese necessária.
Preliminarmente, diante do requerimento firmado, e pela ausência de elementos capaz de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem, neste instante, conceder ao agravante os benefícios da Lei 1.060/50.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo no art. 1015, I, do CPC, viabilizando o curso deste agravo na forma instrumental, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código.
Com efeito, o pleito de retomada a posse do bem imóvel, vendido ao Agravado, demanda instrução probatória em razão da necessidade de observância das obrigações recíprocas assumidas e, em regra não pode ser deferido antes da rescisão judicial do contrato firmando entre as partes.
Firmou-se o entendimento de que a posse injusta do suposto devedor inadimplente somente se caracterizada depois de resolvido o negócio jurídico subjacente, ressalvada a possibilidade do deferimento de medida acautelatória para a hipótese de restar demonstrada conduta de desvirtuamento da finalidade natural do bem.
Inexistindo prova que respalde a adoção dessa tutela excepcional, ao menos neste instante, o atual possuidor (terceiro/agravado sr. Luciano que adquiriu o Imóvel do Agravado/devedor Sr. Marcos), que ao que tudo indica, adquiriu a propriedade legitimamente, deve ser mantido na posse e gestão de imóvel, a teor do que vem consolidando este egrégio Tribunal de Justiça:
“E M E N T A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - TUTELA PROVISÓRIA - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMPOSSIBILIDADE - EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO - IRRELEVÂNCIA - NECESSIDADE DE PRÉVIA RESCISÃO JUDICIAL DO CONTRATO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em se tratando de ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse, a tutela antecipada de urgência não pode ser deferida, enquanto não rescindido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes e houver restabelecido o status quo ante.” (TJMT – Rai no 1001116-85.2016.8.11.0000 – Segunda Câmara Cível – Relator Des. Sebastião de Moraes Filho – j. 08/03/2017)
Assim, cotejando a situação jurídica apresentada no inicio do processo, verifica-se que o pedido de tutela de urgência nesse ponto, deve ser indeferido, na medida em que a reintegração de posse decorre da declaração de nulidade contratual, não havendo que se falar in casu, em esbulho possessório enquanto não resolvida à relação de cunho obrigacional.
Em outro aspecto, diferente do bloqueio, a medida que melhor exprime o pretendido pela parte Requerente é a averbação da existência da ação no imóvel elencado na exordial, de modo a conferir publicidade perante terceiros acerca do presente litígio e a possibilidade de o mesmo ser objeto de garantia a eventual condenação.
Releva notar, que a averbação da existência da ação na matrícula do imóvel elencado não obsta o direito de propriedade dos Requeridos, não retiram eventuais garantias nos imóveis já existentes, ao passo que resguardam os terceiros de boa-fé e o deslinde do feito, assegurando a eficácia de eventual medida judicial positiva.
Sobre o tema, eis o posicionamento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
“EMBARGOS DE TERCEIRO – AVERBAÇÃO NA MATÍCULA DO IMÓVEL ACERCA DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – MANUTENÇÃO DA ANOTAÇÃO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO, EVITANDO O INGRESSO DE NOVOS TERCEIROS NA LIDE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A simples permanência da anotação feita à margem da matrícula do imóvel objeto da lide não causa prejuízo ao proprietário.” (AI 102490/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/11/2016, Publicado no DJE 17/11/2016). (Sem grifos no original).
Com essas considerações, DEFIRO EM PARTE a liminar vindicada, para DETERMINAR a averbação da existência da ação, sobre o imóvel localizado na Rua Seriguela, Lote 20, no 766, Quadra 27, Loteamento Buritis I, com área de 240,00 m2, matrícula no 14005, registrada no CRI do 2o Ofício da Comarca de Primavera do Leste, devendo o magistrado de piso tomar as medidas cabíveis para o cumprimento da medida.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte Agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= relator =